Tribunal: TJES
Processo: 5000043-73.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000043-73.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALAN SCHWANZ DE OLIVEIRA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS (NIVOLUMABE). LINFOMA DE HODGKIN. TEMA 1234 DO STF. VALOR DA CAUSA. PROVIMENTO DO RECURSO DO ENTE ESTATAL E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.

1. Da competência da Justiça Estadual: A presente ação foi ajuizada (13/01/2023) antes da publicação da ata de julgamento do RE 1.366.243/SC (Tema 1234 do STF), ocorrida em 19/09/2024. Por força da modulação temporal expressa determinada pelo STF, as novas regras de competência e de ressarcimento financeiro fixadas no referido tema não retroagem para alcançar o presente feito, mantendo-se a competência da Justiça Estadual.

2. Do não preenchimento dos requisitos do Tema 1234/STF para fornecimento do medicamento: Embora a ação seja anterior à modulação de efeitos quanto à competência, os requisitos substantivos do Tema 1234 do STF para a concessão do fármaco são de aplicação imediata. O autor não logrou comprovar cumulativamente todos os requisitos, notadamente: (b) a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação, uma vez que a mera sugestão em PCDT não supre a necessidade de demonstrar um vício subsequente no processo administrativo perante a CONITEC; e (d) a comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, respaldada por evidências científicas de alto nível (unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise), pois os estudos apresentados são majoritariamente de fase I ou II e parecer técnico-científico anterior indicava evidência de baixa a moderada qualidade, além da Nota Técnica do NAT-Jus concluir como "Não favorável" o fornecimento. A decisão de primeira instância pautou-se pelo Tema 106/STJ, cujos critérios são menos rigorosos que os do Tema 1234/STF.

3. Do valor da causa: Assiste parcial razão ao autor apelante. O valor da causa em ações que visam o fornecimento de medicamento de uso contínuo deve corresponder ao custo anual do tratamento, nos termos do art. 292, §2º, do CPC. Conforme Nota Técnica do NAT-Jus, o custo anual do tratamento com Nivolumabe (240mg a cada 14 dias), baseado no Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), é de R$ 443.222,52.

4. Recurso de apelação do Estado do Espírito Santo conhecido e provido. Recurso de apelação de Alan Schwanz de Oliveira conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo e parcial provimento ao recurso interposto por Alan Schwanz de Oliveira, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de dois recursos de
APELAÇÃO
CÍVEL
interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
ALAN SCHWANZ DE OLIVEIRA
em face da r. sentença (id. 11457381) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá que, nos autos da A
ção de Obrigação de Fazer
ajuizada pelo segundo apelante em desfavor do primeiro, julgou procedente o pedido para condenar o Ente Estatal ao fornecimento do medicamento Nivolumabe 240mg, para tratamento de Linfoma de Hodgkin clássico, subtipo esclerose nodular (CID C81.1).

Na mesma oportunidade, o d. Juízo
a quo
retificou, de ofício, o valor da causa para R$14.249,00 (quatorze mil, duzentos e quarenta e nove reais).

O
Estado do Espírito Santo
, em suas razões (id. 11457445), pugna pela anulação ou reforma da sentença. Preliminarmente, argui o cerceamento de defesa pela ausência de manifestação específica do NATJUS sobre o caso concreto e a incompetência da Justiça Estadual com necessidade de inclusão da União no polo passivo, à luz do Tema 1234 do STF. No mérito, sustenta, em síntese, o não preenchimento dos requisitos legais e jurisprudenciais para o fornecimento do fármaco, especialmente os definidos pelo Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade dos CACONs/UNACONs pelo tratamento oncológico e o risco de grave lesão à economia e à ordem pública. Pede, subsidiariamente, o direcionamento da obrigação de financiar o medicamento à União ou o ressarcimento.

Alan Schwanz de Oliveira
, por sua vez, interpôs apelação (id. 11457442) insurgindo-se unicamente contra a retificação do valor da causa, requerendo a manutenção do valor originalmente atribuído na inicial (R$1.639.056,00) ou, subsidiariamente, a fixação em R$ 887.822,00 (custo anual do tratamento).

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, pugnando pelo desprovimento dos recursos adversos.

Em despacho id. 12825290, determinei a remessa dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NAT-Jus) para informar o valor do medicamento Nivolumabe 240mg com base no Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) da CMED, o que foi cumprido pela Nota Técnica nº 334030 (id. 13161366), que calculou o custo anual do tratamento em R$443.222,52 (quatrocentos e quarenta e três mil, duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos) e concluiu como “Não favorável” o fornecimento, e sobre a qual as partes se manifestaram.

Foi noticiado nos autos pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA/ES), em 09/05/2024 (id. 11457440), que o tratamento do autor com Nivolumabe teria sido suspenso em janeiro de 2024, pois o paciente realizaria transplante.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000043-73.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALAN SCHWANZ DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ALAN SCHWANZ DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Tratam-se de dois recursos de
APELAÇÃO
CÍVEL
interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
ALAN SCHWANZ DE OLIVEIRA
em face da r. sentença (id. 11457381) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá que, nos autos da A
ção de Obrigação de Fazer
ajuizada pelo segundo apelante em desfavor do primeiro, julgou procedente o pedido para condenar o Ente Estatal ao fornecimento do medicamento Nivolumabe 240mg, para tratamento de Linfoma de Hodgkin clássico, subtipo esclerose nodular (CID C81.1).

Na mesma oportunidade, o d. Juízo
a quo
retificou, de ofício, o valor da causa para R$14.249,00 (quatorze mil, duzentos e quarenta e nove reais).

O
Estado do Espírito Santo
, em suas razões (id. 11457445), pugna pela anulação ou reforma da sentença. Preliminarmente, argui o cerceamento de defesa pela ausência de manifestação específica do NATJUS sobre o caso concreto e a incompetência da Justiça Estadual com necessidade de inclusão da União no polo passivo, à luz do Tema 1234 do STF. No mérito, sustenta, em síntese, o não preenchimento dos requisitos legais e jurisprudenciais para o fornecimento do fármaco, especialmente os definidos pelo Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade dos CACONs/UNACONs pelo tratamento oncológico e o risco de grave lesão à economia e à ordem pública. Pede, subsidiariamente, o direcionamento da obrigação de financiar o medicamento à União ou o ressarcimento.

Alan Schwanz de Oliveira
, por sua vez, interpôs apelação (id. 11457442) insurgindo-se unicamente contra a retificação do valor da causa, requerendo a manutenção do valor originalmente atribuído na inicial (R$1.639.056,00) ou, subsidiariamente, a fixação em R$ 887.822,00 (custo anual do tratamento).

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, pugnando pelo desprovimento dos recursos adversos.

Em despacho id. 12825290, determinei a remessa dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NAT-Jus) para informar o valor do medicamento Nivolumabe 240mg com base no Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) da CMED, o que foi cumprido pela Nota Técnica nº 334030 (id. 13161366), que calculou o custo anual do tratamento em R$443.222,52 (quatrocentos e quarenta e três mil, duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos) e concluiu como “Não favorável” o fornecimento, e sobre a qual as partes se manifestaram.

Foi noticiado nos autos pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA/ES), em 09/05/2024 (id. 11457440), que o tratamento do autor com Nivolumabe teria sido suspenso em janeiro de 2024, pois o paciente realizaria transplante.

Pois bem. Inicialmente, o Estado argui a incompetência da Justiça Estadual, pugnando pela remessa dos autos à Justiça Federal em razão da necessidade de inclusão da União no polo passivo, por ser esta, segundo alega, a responsável pelo financiamento de tratamentos oncológicos.

Contudo, a questão da competência em demandas envolvendo medicamentos não incorporados ao SUS, mas registrados na ANVISA, foi definitivamente tratada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.366.243/SC (Tema 1234). Naquela oportunidade, embora tenham sido fixados critérios objetivos baseados no custo anual do tratamento para definir a competência entre as Justiças Federal e Estadual, o Pretório Excelso determinou expressamente a modulação temporal dos efeitos dessa parte específica da decisão.

Ficou estabelecido que as novas regras de competência e de ressarcimento financeiro aplicam-se tão somente às ações ajuizadas após a publicação da ata de julgamento do referido recurso extraordinário. Conforme certificado nos autos e consulta ao sítio do STF, a ata de julgamento foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 19 de setembro de 2024.

A presente ação originária foi distribuída em 13 de janeiro de 2023, data manifestamente anterior ao marco temporal fixado pelo STF.

Dessa forma, por força da modulação de efeitos, as novas regras de competência estabelecidas no Tema 1234 não retroagem para alcançar o presente feito.

Portanto, considerando a expressa modulação de efeitos definida pelo STF no Tema 1234, impõe-se reconhecer a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda originária.

Seguindo, a controvérsia central cinge-se ao dever do Estado do Espírito Santo de fornecer ao autor, Alan Schwanz de Oliveira, o medicamento Nivolumabe, não incorporado aos atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS), para tratamento de Linfoma de Hodgkin clássico.

Como se sabe, o direito à saúde é garantia fundamental insculpida no art. 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No entanto, a efetivação desse direito, especialmente em relação ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, deve observar parâmetros que equilibrem as necessidades individuais com a sustentabilidade do sistema e as políticas públicas de saúde.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 1.366.243/SC (Tema 1234 da Repercussão Geral), estabeleceu novos e rigorosos critérios para a concessão judicial de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados em atos normativos do SUS.

Embora a presente ação tenha sido ajuizada (13/01/2023) antes da conclusão do julgamento e da modulação dos efeitos do Tema 1234 no que concerne às regras de competência e ressarcimento (julgamento ocorrido entre 06 e 13 de setembro de 2024), os requisitos substantivos para a concessão do fármaco são de aplicação imediata aos processos em curso, conforme entendimento consolidado e a própria dinâmica de precedentes vinculantes.

A tese fixada no Tema 1234 do STF estabelece, como regra geral, que a ausência de inclusão do medicamento nas listas de dispensação do SUS impede seu fornecimento judicial. Excepcionalmente, admite-se a concessão, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a)
Negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa;

(b)
Ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação;

(c)
Impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos;

(d)
Comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, respaldada por evidências científicas de alto nível (unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise);

(e)
Imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado;

(f)
Incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

Ademais, como visto, o julgado impõe ao Judiciário mandamentos procedimentais, sob pena de nulidade, como a análise do ato administrativo de (não) incorporação pela Conitec e a consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS) ou similar, não podendo a decisão fundamentar-se unicamente no laudo do autor.

Passo à análise do preenchimento de tais requisitos no caso concreto:

Requisito (a) – Negativa Administrativa
: O autor demonstrou a solicitação administrativa e a informação de que o medicamento não é fornecido por não integrar as listas do SUS (id. 11457353), o que se afigura como negativa para a via pleiteada.
Cumprido.

Requisito (c) – Impossibilidade de Substituição por Alternativa do SUS
: Os laudos médicos acostados (id. 11457348) atestam que o autor submeteu-se a todos os tratamentos disponibilizados pelo SUS para sua patologia (ABVD, ICE, transplante autólogo, Brentuximabe + Bendamustina), com progressão da doença.
Cumprido.

Requisito (e) – Imprescindibilidade Clínica
: Os mesmos laudos médicos (id. 11457348) fundamentam a imprescindibilidade do Nivolumabe como única alternativa terapêutica restante, diante da falha dos tratamentos anteriores, e alertam para o risco de óbito.
Cumprido.

Requisito (f) – Incapacidade Financeira:
A documentação apresentada (id. 11457349) demonstra a hipossuficiência do autor e de sua família para arcar com o elevado custo do medicamento.
Cumprido.

Contudo, no que tange aos requisitos (b) e (d), a situação é diversa.

Requisito (b) – Ilegalidade do ato de não incorporação, ausência de pedido ou mora da Conitec
: Consta nos autos que o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) de Linfoma de Hodgkin da Conitec (nº 543, de julho de 2020) teria sugerido a inclusão do Nivolumabe para pacientes na condição do autor (id. 11457348, pg 4 e id. 11457357). Todavia, não há nos autos do processo judicial comprovação de que, subsequentemente a essa alegada sugestão, tenha havido uma decisão formal de não incorporação do Nivolumabe pela Conitec para Linfoma de Hodgkin que possa ser classificada como ilegal. Tampouco se demonstrou a ausência de um pedido formal de incorporação que caracterize uma omissão relevante do sistema ou, crucialmente para a alegação de mora, a existência de um pedido formal de incorporação para esta indicação específica que esteja pendente de apreciação pela CONITEC para além do prazo legal (180 dias, prorrogáveis por 90, conforme art. 19-R da Lei nº 8.080/1990) sem justificativa plausível. A mera sugestão em PCDT, sem a demonstração documental de um desses vícios subsequentes no processo administrativo perante a CONITEC, não configura, por si só, o cumprimento deste requisito do Tema 1234 do STF, o qual não foi devidamente analisado sob esta ótica pela sentença de primeiro grau, que se pautou pelo Tema 106/STJ.

Requisito (d) – Comprovação de eficácia e segurança baseada em evidências de alto nível:
Este é um dos pontos mais sensíveis e onde o autor, a meu ver, não logrou êxito em demonstrar o cumprimento. O Tema 1234 é taxativo ao exigir que a eficácia e segurança sejam respaldadas “unicamente ensaios clínicos randomizados (ECR), revisão sistemática ou meta-análise”. Os laudos médicos apresentados pelo autor citam estudos que, em sua maioria, são ensaios clínicos de fase I ou II (e.g., CheckMate 039, CheckMate 205). O próprio parecer técnico-científico genérico sobre o Nivolumabe (id. 11457357), datado de novembro de 2018 concluiu que a evidência para o fármaco era de “baixa a moderada qualidade” e que a revisão sistemática ali mencionada (Goldkuhle, M. et al. 2018) baseou-se em estudos de fase I e II, indicando a necessidade de ECRs para confirmação dos achados. A decisão de primeira instância fundamentou-se no Tema 106 do STJ, que possui um padrão probatório menos rigoroso quanto à evidência científica, não se alinhando, portanto, à exigência mais estrita do Tema 1234 do STF. Além disso, a Nota Técnica do NAT-Jus (id. 13161366), emitida em sede recursal, embora focada no custo, concluiu de forma “Não favorável” ao fornecimento, o que, presume-se, engloba a análise da robustez das evidências disponíveis atualmente.

Ademais, no que se refere aos mandamentos procedimentais ao Judiciário, a consulta ao NATJUS, determinada pelo Tema 1234, não ocorreu de forma específica e aprofundada sobre todos os critérios de mérito em primeira instância. Apenas em grau recursal, este Relator determinou a consulta ao NAT-Jus para fins de apuração do custo do medicamento segundo os parâmetros do STF, tendo o órgão técnico, na oportunidade (Nota Técnica ID 13161366), reiterado uma conclusão “Não favorável” ao pleito.

Destarte, diante do não preenchimento cumulativo de todos os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234, notadamente a ausência de comprovação da eficácia e segurança do medicamento Nivolumabe por meio de evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises) e a necessidade de uma análise mais aprofundada da atuação da Conitec, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido é medida que se impõe.

Seguindo, na apelação interposta por Alan Schwanz de Oliveira o apelante insurge-se contra a r. sentença no ponto em que retificou, de ofício, o valor da causa de R$1.639.056,00 para R$14.249,00. Sustenta que o valor original reflete o custo do tratamento por dois anos, ou, subsidiariamente, que seja fixado o valor correspondente a um ano de tratamento.

Assiste parcial razão ao apelante.

O d. Juízo
a quo
retificou o valor da causa para R$14.249,00, correspondente ao valor de apenas 100mg do medicamento Nivolumabe, o que não reflete a dose prescrita (240mg por aplicação a cada duas semanas), tampouco a natureza contínua da obrigação pleiteada.

Nos termos do art. 292, §2º, do Código de Processo Civil, em ações que tenham por objeto prestações sucessivas por tempo indeterminado ou superior a um ano, o valor da causa corresponderá ao valor das prestações anuais.

Considerando a natureza da demanda e a necessidade de se estabelecer um valor da causa que reflita o benefício econômico anual pretendido, este Relator determinou a consulta ao NAT-Jus para aferição do custo anual do tratamento com base no Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG). Em resposta, a Nota Técnica nº 334030 (id. 13161366, pg. 3) informou que o custo anual do tratamento com Nivolumabe, na posologia de 240mg a cada 14 dias, é de R$ 443.222,52 (quatrocentos e quarenta e três mil, duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos).

Este valor, apurado por órgão técnico de auxílio ao Judiciário e baseado em parâmetros oficiais de custeio para o setor público, mostra-se o mais adequado para figurar como valor da causa na presente demanda, sanando o equívoco da retificação de primeira instância e acolhendo parcialmente a pretensão recursal do autor para majorar o valor da causa, ainda que não no patamar originalmente pleiteado.

Ante o exposto:

Conheço do recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de primeiro grau e julgar improcedente o pedido formulado na inicial por Alan Schwanz de Oliveira quanto ao fornecimento do medicamento Nivolumabe.

Conheço do recurso de apelação interposto por
ALAN SCHWANZ DE OLIVEIRA e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença no tocante ao valor da causa, fixando-o em R$ 443.222,52 (quatrocentos e quarenta e três mil, duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos).

Com a improcedência da pretensão autoral, inverto os ônus da sucumbência e condeno o autor, Alan Schwanz de Oliveira, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do Estado do Espírito Santo, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o novo valor da causa ora estabelecido (R$ 443.222,52), nos termos do art. 85, §2º e §3º, I, do CPC. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida ao autor, conforme art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)